Tribunal: TJMT
Processo: 1000719-21.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000719-21.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICÍDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA - DHPP (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICÍDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA - DHPP DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO CARLOS RIBEIRO - CPF: 622.123.701-72 (APELADO), FRANCISMEIRE PEDROSA DA SILVA - CPF: 280.293.991-20 (ADVOGADO), joilton benedito santana da cruz (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBERTO CARLOS RIBEIRO - CPF: 622.123.701-72 (ASSISTENTE), NAIARA APARECIDA SIQUEIRA - CPF: 061.195.041-33 (ASSISTENTE), AURELICY SANTANA DA CRUZ - CPF: 378.232.561-34 (ASSISTENTE), J. C. A. S. - CPF: 065.280.041-61 (ASSISTENTE), ELIANE BENEDITA SANTANA (ASSISTENTE), JULIENE SANTANA DA CRUZ (ASSISTENTE), JOSÉ CARLOS RIBEIRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAMYLLY HENDLY SANTANA CRUZ registrado(a) civilmente como JOILTON BENEDITO SANTANA DA CRUZ - CPF: 044.665.711-55 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - VEREDITO CONDENATÓRIO - CULPABILIDADE INIDÔNEA E EXACERBADA; FOLHA DE ANTECEDENTES NÃO É SUFICIENTE PARA A CONFIGURAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES OU REINCIDÊNCIA; DIREITO À COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA -

CULPABILIDADE - BRUTALIDADE EXTREMA - UTILIZAÇÃO PARA

QUALIFICAR O CRIME -
BIS IN IDEM
- JULGADO DO TJMT - PATAMAR DE AUMENTO - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - ENTENDIMENTO DO STJ
-
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR -
REINCIDÊNCIA ÚNICA - COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - JULGADOS DO STJ E DO TJMT -
FOLHA
DE
ANTECEDENTES
CRIMINAIS - DOCUMENTO SUFICIENTE A COMPROVAR MAUS
ANTECEDENTES
E
REINCIDÊNCIA -
STJ, SÚMULA 636 - R
ECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

Se
a crueldade do delito foi
“reconhecida para fins de qualificação do delito”
, sua utilização para depreciar a
culpabilidade
caracterizaria
bis

in

idem
(TJMT, AP NU 0001118-34.2014.8.11.0100).

O patamar de aumento [em 2 (dois) anos para cada circunstância judicial], corresponde a fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ
(HC nº 744.116/SP).

Se
“apensar de existir outra condenação pretérita em desfavor do réu, remanesce única ação penal para a segunda fase da dosimetria penal, não há se falar em multireincidência”
, im
põe-se compensar
integralmente a
atenuante
da confissão espontânea e a
agravante
da reincidência (TJMT, N.U 0043696-50.2018.8.11.0042).

A
“
folha
de
antecedentes
criminais é documento suficiente a comprovar os maus
antecedentes
e a
reincidência
”
(STJ, Súmula 636).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000719-21.2021.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): KAMYLLY HENDLY SANTANA CRUZ [REGISTRADA CIVILMENTE COMO JOILTON BENEDITO SANTANA DA CRUZ]

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOILTON BENEDITO SANTANA DA CRUZ
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (N.U 1000719-21.2021.8.11.0042), que o condenou por homicídio qualificado [emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima] a 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, III e IV, do CP - (
fls. 664/673-ID 156409602
).

A apelante sustenta que: 1) culpabilidade teria sido valorada negativamente mediante fundamentação inidônea e de forma exacerbada; 2) a folha de antecedentes
“não é suficiente para a configuração dos maus antecedentes ou reincidência”
; 3) a agravante da reincidência e a atenuante da confissão devem ser compensadas integralmente.

Requer o provimento para que seja reduzida a pena.

Prequestiona o art. 93, IX da CF/88 e os arts. 59 e 68 do CP (fls. 743/759-ID 156412672).

A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 763/770-ID 156412675).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DA CONDENADA - DOSIMETRIA DA PENA. Pretensão de afastamento das circunstâncias judiciais negativamente valoradas que não se sustenta - Culpabilidade - Modo de execução e comportamento que denota grau acentuado de reprovabilidade da conduta da apelante - Antecedentes criminais demonstrados - Folha de antecedentes criminais que constitui documento hábil para tal comprovação. Pretensão de alteração da fração de exasperação das circunstâncias que deve ser afastada - Possibilidade de aumento da pena em 1/6 da pena mínima estipulada ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima - Aumento na fração de 1/6 que está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em grau máximo que não merece guarida - Apelante multirreincidente - Possibilidade de compensação parcial - Entendimento do STJ. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - fls. 776/787-ID 157749154)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 26 de dezembro de 2020, por volta das 00hs, na Rua 12, Quadra 40, n° 19, Bairro Altos da Glória, Cuiabá/MT, a denunciada, imbuída de animus necandi, fazendo uso de uma ripa de madeira e faca, com o emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou José Carlos Ribeiro, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial nº 1.1.01.2021.001723-01, que foram a causa eficiente de sua morte. [...]

Em face do exposto, encontra-se a denunciada KAMYLLY HENDLYN SANTANA registrada civilmente como JOILTON BENEDITO SANTANA DA CRUZ incursa nas sanções do artigo 121, § 2º, III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal [...]”
(ANTONIO SERGIO CORDEIRO PIEDADE, promotor de Justiça - fls. 227/229-ID 156409425).

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1º Quesito: No 26 de dezembro de 2020, por volta de 00h, na Rua 12, Quadra 40, n219, Bairro Altos da Glória, nesta capital, a vítima JOSÉ CARLOS RIBEIRO foi atingida por golpes de ripa de madeira e de faca, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia juntado no Id n. 48948873, que foram a causa da sua morte?

04 SIM

2º Quesito: A acusada KAMYLLY HENDLYN SANTANA efetuou golpes de ripa de madeira e de faca na vítima?

04 SIM

3º Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

4º Quesito: A acusada agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima?

04 NÃO X 01 SIM

5º Quesito: O crime foi cometido com emprego de meio cruel, consistente na multiplicidade de golpes com ripa de madeira e de faca desferidos na vítima, causando-lhe intenso sofrimento?

04 SIM

6º Quesito: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido surpreendida quando estava deitada em sua cama, após momento de descontração?

04 SIM X 03 NÃO”
(fls. 656/657-ID 156409601)

O Juiz-presidente dosou a pena da apelante nos seguintes termos:

“Atenta à soberana decisão do nobre Conselho de sentença, a qual estou vinculada, condeno a acusada KAMYLLY HENDELY SANTANA, registrada civilmente como JOILTON BENEDITO SANTANA DA CRUZ, qualificada nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal.

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos:

A culpabilidade da acusada é acentuada.

O crime foi praticado com brutalidade extrema, num verdadeiro ato de selvageria.

Segundo a versão da própria acusada, antes do crime ela praticou sexo oral com a vítima, em troca de pagamento.

Depois que matou a vítima ela comprou e usou substância entorpecente e foi dormir no interior da sua quitinete, o que corrobora a sua frieza e insensibilidade. Tal conduta extrapola a descrição da figura típica e merece ser mais severamente apenada: [...]

A acusada registra antecedentes criminais, sendo inclusive, reincidente. Foi definitivamente condenada por outros crimes praticados anteriormente (PEP 0017245-22.2017.8.11.0042, disponível no Sistema SEEU), quais sejam:

1- roubo simples - pena: 04 anos e 08 meses de reclusão, comarca de Barra do Bugres/MT - trânsito em julgado: 21/03/2016; 2- roubo simples - pena: 04 anos de reclusão - comarca de Cuiabá/MT - trânsito em julgado: 06/08/2018.

Assim, a primeira condenação acima descrita será considerada neste momento, como circunstância judicial negativa, enquanto a segunda condenação será utilizada na próxima fase da dosimetria, como circunstância agravante da reincidência. Assim autoriza o Superior Tribunal de Justiça: [...]

Anoto, ainda, que a acusada está indiciada em um inquérito policial que tramita na Décima Vara Criminal da capital, instaurado em 07/08/2018, pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 163 e 359, ambos do Código Penal, mas diante da Súmula nº 444 do STJ não poderá ser considerado para fins de antecedente criminal: [...]

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, na medida em que a vítima foi atacada de surpresa quando estava deitada na sua cama, após momento de descontração.

Contudo, como esta circunstância foi reconhecida pelo Conselho de Sentença para qualificar o crime, não poderá ser adotada para majorar a pena-base, por configurar o bis in idem; [...]

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, em razão das duas circunstâncias judiciais negativas acima fundamentadas (culpabilidade e antecedentes criminais).

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa: [...]

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), uma deverá formar o tipo qualificado - no caso o meio cruel - enquanto a outra servirá como circunstância agravante: [...]

Reconheço, pois, a circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no artigo 61, inciso II, alíneas “c”, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em mais 02 (dois) anos, passando-a para 18 (dezoito) anos de reclusão.

Encontra-se também configurada a agravante da reincidência, na medida em que a acusada foi condenada pela prática de crime anterior (roubo simples), à pena de 04 anos de reclusão, mediante sentença condenatória que transitou definitivamente em julgado no dia 06/08/2018 (PEP 0017245- 22.2017.8.11.0042)

Em decorrência, aumento a pena em mais 02 (dois) anos, alcançando 20 (vinte) anos de reclusão.

A acusada confessou a prática do crime, segundo a sua versão. Deste modo, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, reduzo a pena em 01 (um) ano, trazendo-a para 19 (dezenove) anos de reclusão.

Ressalto que a acusada possui duas reincidências, hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça admite a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea: [...]

Por conseguinte, torno a pena definitiva em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, c/c o artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena. [...]”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - fls. 664/673-ID 156409602)

Pois bem.

Na primeira fase, a Juíza-Presidente fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão ao considerar desfavoráveis a culpabilidade e os antecedentes.

A brutalidade extrema no cometimento do homicídio fora utilizada pela Juíza-Presidente tanto para qualificar o crime quanto para negativar a culpabilidade [
“para formar o tipo qualificado - no caso o meio cruel”
].

Se a crueldade do delito foi
“reconhecida para fins de qualificação do delito”
, sua utilização para depreciar a
culpabilidade
caracterizaria
bis

in

idem
(TJMT, AP NU 0001118-34.2014.8.11.0100).

Em relação aos antecedentes, a apelante, à época do fato [26.12.2020], possuía condenação por roubo, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 21.3.2016 (Ação Penal 0005916-86.2015.8.11.0008).

A condenação com trânsito em julgado por crime anterior ao apurado nos autos caracteriza maus antecedentes (STJ, AgRg no AREsp nº 1076201/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2018).

No tocante ao patamar de aumento [em 2 (dois) anos para cada circunstância judicial], corresponde a fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ
(STJ, HC nº 744.116/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato - Desemb. Convocado do TJDFT - 20.6.2022), razão pela qual deve ser mantida.

Afastada a depreciação da culpabilidade, readéqua-se a base-base para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda, a Juíza-Presidente elevou a reprimenda em 2 (dois) anos pela agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [CP, art. 61, II, “c”] e 2 (dois) anos pela reincidência [CP, 61, I]. Na sequência, reduziu-a em 1 (um) ano pela atenuante da confissão espontânea [CP, art. 65, III, ‘d’].

Observa-se que o juiz da causa considerou-se que a apelante
“possui duas reincidências, o que admite a compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea”
.

Todavia, uma das condenações fora utilizada para negativar a pena-base, como maus antecententes [roubo com sentença condenatória transitada em julgado no dia 21.3.2016 - Ação Penal 0005916-86.2015.8.11.0008], de modo que remanesce apenas uma condenação a ser utilizada como reincidência [condenação definitiva por roubo, transitada em julgado no dia 6.8.2018 - Ação Penal 0010391-46.2016.8.11.0042].

Se
“existir outra condenação pretérita em desfavor do réu, mas remanesce única ação penal para a segunda fase da dosimetria penal, não há se falar em multireincidência”
, razão pela qual impõe-se
compensar
integralmente a
atenuante
da confissão espontânea e a
agravante
da reincidência (TJMT, N.U 0043696-50.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 22.2.2023).

Anote-se que
“a
folha
de
antecedentes
criminais é documento suficiente a comprovar os maus
antecedentes
e a
reincidência
”
(STJ, Súmula 636).

Sopesada a agravante da prática do homicídio mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - surpresa -, na fração paradigma de 1/6 (um sexto), e a compensação integral entre a atenuante [confissão] com a agravante [reincidência], redimensiona-se a pena provisória para 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torna-se definitiva a reprimenda pelo homicídio qualificado em 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado
(CP, art. 33, § 2º, ‘a’ e § 3º).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para readequar a pena da apelante a 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023